Tribunal: CARF
Processo: 11080.722779/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722779/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.091 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 28/02/2001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSUBSISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de
construção civil, reforma ou acréscimo, desde que a empresa construtora tenha
assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente.
A contratação ocorreu através de licitação pública, com regramento próprio,
onde o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722779/2010-71
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

Relatório
Em razão da decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
do Acórdão no 9202-007.310 (fls. 383/393), que afastou a decadência declarada pelo Acórdão no
2403-001.657 (fls. 214/226) proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, o processo retornou à instância a quo para análise do mérito do Recurso
Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-46.843 (fls. 154/166):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/10/2000
AIOP DEBCAD no 37.292.829-3 (Segurados)
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa se estão devidamente discriminados, no Auto de Infração
e em seus anexos, os fatos geradores e as contribuições apuradas, bem como a indicação
de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento,
uma vez que essas informações possibilitam ao impugnante identificar, com precisão, os
valores apurados e permitem o exercício do pleno direito de defesa e do contraditório.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão, por
parte da autoridade lançadora, que impeça o sujeito passivo de conhecer dados ou fatos
que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ELISÃO.
BENEFÍCIO DE ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O proprietário da obra responde solidariamente com as empresas construtoras
contratadas, pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, não se
aplicando o beneficio de ordem.
A não apresentação da documentação necessária à elisão da responsabilidade solidária
pelo tomador dos serviços implica no lançamento a este título. A responsabilidade
solidária é elidida quando comprovado pelo executor o recolhimento prévio das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente aos serviços executados, no momento da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à Auditoria-
Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas as bases de cálculo
a partir dos valores das notas fiscais ou faturas.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PERCENTUAL
SOBRE
NOTAS
FISCAIS.
ATO
NORMATIVO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode a Administração Tributária, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos
serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os princípios da
legalidade e da proporcionalidade.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.292.829-3 (fls.
02/14), consolidado em 10/08/2010, relativo ao Período de Apuração 01/11/1998 a 31/10/2000,
no valor de R$ 53.654,01, referente à responsabilidade solidária imputada ao contribuinte,
contratante de serviços de construção civil, por não ter comprovado o cumprimento das
obrigações previdenciárias pela contratada, conforme estabelecido pela legislação vigente há
época do fato gerador.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15/29):
1. O objeto do lançamento são as contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados da
empresa executora de obra de construção civil, AÇORES
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA., incluídas em notas
fiscais, faturas e recibos, pelas quais o Banco do Brasil, na
condição de contratante dos serviços, responde solidariamente;
2. O lançamento foi realizado com o objetivo de restabelecer a
exigência fiscal anulada por vício formal, dos Lançamentos Fiscais
constituídos pelas NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento
Débito n° 35.067.668-2 e 35.067.669-0, por meio dos Acórdãos
nos. 2.338/2005 e 2.339/2005 da 4a CAJ - CÂMARA DE
JULGAMENTO/CRPS;
3. Foram feitos ajustes para que fossem excluídas as empresas do
levantamento
original
que
sofreram
procedimento
fiscal
previdenciário, mantidas as competências não alcançadas pela
auditoria fiscal previdenciária;
4. Também forma excluídas as empresas do levantamento original
que não foram identificados (CNPJ ou Razão Social);
5. A Fiscalização aplicou a decadência nos termos do art. 173, inciso
II do CTN.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 23/08/2010
(fl. 02) e, em 08/09/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 86/100, instruída
com os documentos nas fls. 101 a 151, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-46.843, em 24/01/2012 a 5a Turma julgou no sentido considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
02/02/2012 (fl. 168) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/02/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 170/185, instruído com os documentos nas
fls. 186 a 210, onde, em síntese:
1. Alega a inexistência de responsabilidade solidária no presente caso uma
vez que, na forma da licitação pública, a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo foi assumida pela empresa contratada;
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

2. Afirma que, à época das autuações originais, foram expedidas Certidões
Negativas de Débito confirmando a inexistência de débito em nome da
empresa contratada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias, relativas
às competências de 11/1998 a 10/2000, tendo em vista a anulação do lançamento anterior, por
vício formal, pela 4a CAJ – CÂMARA DE JULGAMENTO/CRPS.
Tendo em vista que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através do Acórdão
no 9202007.310, deu provimento ao Recurso Especial da PGFN para afastar a decadência
declarada pelo Acórdão no 2403001.657, cabe a este Colegiado apreciar as questões de mérito
apontadas no Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário o sujeito passivo alega a inexistência de
responsabilidade solidária no presente caso e afirma que a contratação decorreu de licitação
pública, e que à época, foram expedidas Certidões Negativas de Débito as quais certificaram a
inexistência de débito em nome da empresa contratada.
Pois bem.
O Banco do Brasil é entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado,
criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, enquadrando-se, dessa forma,
como sociedade de economia mista, nos termos do Decreto-Lei 200/1967, senão vejamos:
Art. 4° A Administração Federal compreende:
I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedades de Economia Mista.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

d) fundações públicas.
Art. 5o Para os fins desta lei, considera-se:
[...]
III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de
sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União
ou a entidade da Administração Indireta. (Grifamos).
Destarte, conforme disposto acima, por se tratar de sociedade de economia mista,
o Banco do Brasil faz parte da Administração Pública Federal, razão pela qual está submetido às
normas para licitações e contratos da administração pública, previstas na Lei no 8.666/93, que
estabelece o seguinte:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
[...]
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela
Lei no 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos
previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
Das disposições legais insculpidas na Lei no 8.666/93, que consiste em norma
especial que rege a responsabilidade dos entes da Administração Pública sobre encargos
decorrentes de contratos administrativos, extrai-se que: (i) a empresa contratada assume a
responsabilidade direta e total pela obra; (ii) a inadimplência do contratado relativa aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu pagamento; (iii) a Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91.
No presente caso, conforme se verifica do Relatório Fiscal e dos Fundamentos
Legais do Débito, o lançamento decorre da responsabilidade solidária imputada ao Recorrente
(Banco do Brasil), contratante de serviços de construção civil, nos termos da Lei no 8.212/91, art.
30, VI.
Nesse contexto, cabe destacar a o disposto na Súmula CARF n.o 66:
Súmula CARF no 66
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de construção civil,
reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido a
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mesmo sentido é também o entendimento exarado no Parecer AC no 055/2006
da Advocacia Geral da União (AGU), aprovado pelo Presidente da República, no sentido de que
a Administração Pública não poderá responder por créditos previdenciários devidos pela empresa
contratada para prestação de serviços de construção civil, reforma ou acréscimo, nos termos do
art. 30, VI da Lei 8.212/91, de acordo com a ementa a seguir transcrita:
PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. OBRAS PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RETENÇÃO. DEFINIÇÃO.
I - Desde a Lei no 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei no 2.300/86, a Administração
Pública respondia pelas contribuições previdenciárias solidariamente com o construtor
contratado para a execução de obras de construção, reforma ou acréscimo de imóvel,
qualquer que fosse a forma da contratação.
II – Da edição do Decreto-Lei no 2.300/86, até a vigência da Lei no 9.032/95, a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do STJ.
III – A partir da Lei no 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de serviços
de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do artigo
31 da Lei no 8.212/91 (Lei no 8.666/93, art. 71, § 2o), não sendo responsável, porém,
nos casos dos contratos referidos no artigo 30, VI da Lei no 8.212/91 (contratação de
construção, reforma ou acréscimo).
IV - Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente, pelas
obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou subempreiteira
contratados para a realização de obras de construção, reforma ou acréscimo, qualquer
que seja a forma de contratação, desde que não envolvam a cessão de mão-de-obra, ou
seja, desde que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra
ou repasse o contrato integralmente (Lei no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3.048/99,
art. 220, § 1o c/c Lei no 8.666/93, art. 71).
V - Desde 1o.02.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a Administração Pública contratante de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra deve reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa contratada, cedente da mão-de-obra (Lei no
8.212/91, art. 31).
Cabe mencionar que o referido Parecer, aprovado pelo Presidente da República,
deve ser seguido pelos órgãos da Administração Federal, conforme determina o art. 40, §1o, da
Lei Complementar no 73/93:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação
do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a
Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.
Dessa forma, tendo em vista o teor do presente lançamento, entendo que a
Recorrente não responde solidariamente pelos créditos previdenciários da empresa contratada
para prestação de serviços de construção civil, restando assim indevida a exigência fiscal que lhe
é atribuída.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.091 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722779/2010-71

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, para afastar a responsabilidade solidária atribuída ao Banco do Brasil S.A. no
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital